Tribunal: TJPA
Processo: 0801759-14.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801759-14.2019.8.14.0008

APELANTE: CONSTEC CONSULTORIA SERVICOS GERAIS E TECNICOS LTDA

APELADO: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801759-14.2019.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA-PARÁ(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

ADVOGADOS: SANDRO RAFAEL BONATTO – OAB/PR 22.788, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS- OAB/PR 8.123 E GIOVANI GIONÉDIS – OAB/PR 8.128

EMBARGADO: CONSTEC CONSULTORIA SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICOS LTDA

ADVOGADOS: CLÓVIS C. DA GAMA MALCHER – OAB/PA 3.312 E ANTÔNIO G. LOBATO DE MIRANDA – OAB/PA 20.299

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por CONSTEC CONSULTORIA SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICOS LTDA, anulando a sentença combatida. O embargante alega contradição na decisão embargada, sustentando que haveria identidade entre as partes e litispendência, requerendo o provimento dos embargos para modificar o julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição na decisão embargada quanto ao reconhecimento da inexistência de litispendência entre as ações propostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

4.

A identidade entre as partes não se configura, pois, embora as empresas envolvidas tenham semelhanças, possuem personalidades jurídicas distintas e quadros societários diversos, afastando a alegação de litispendência.

5.

A mera identidade de petições iniciais não é suficiente para caracterizar litispendência, sendo necessária a comprovação da tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), o que não se verifica no caso concreto.

6.

O precedente citado pelo embargante não se qualifica como precedente vinculante e não impede que a Turma revise sua interpretação diante das particularidades do caso.

7.

Diante da inexistência de contradição na decisão embargada, os embargos de declaração são rejeitados, mantendo-se a decisão monocrática inalterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração da litispendência exige a presença da tríplice identidade entre as ações (partes, pedido e causa de pedir), não sendo suficiente a mera semelhança entre empresas do mesmo grupo econômico.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 337.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI 01257208820158140000, Rel. Desª Edinea Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.05.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801759-14.2019.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA-PARÁ(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

ADVOGADOS: SANDRO RAFAEL BONATTO – OAB/PR 22.788, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS- OAB/PR 8.123 E GIOVANI GIONÉDIS – OAB/PR 8.128

EMBARGADO: CONSTEC CONSULTORIA SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICOS LTDA

ADVOGADOS: CLÓVIS C. DA GAMA MALCHER – OAB/PA 3.312 E ANTÔNIO G. LOBATO DE MIRANDA – OAB/PA 20.299

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
interpôs Declaratórios
contra Decisão Monocrática ( Vide PJe ID
17854993, páginas 1-9)
, que

conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação de
CONSTEC CONSULTORIA SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICOS LTDA,
anulando a sentença combatida, segundo ementa

objurgada:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARCIAL. LITISPENDÊNCIA. ARTIGO 337 CPC. TRÍPLICE EQUIVALÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMPRESA DE MESMO GRUPO ECONÔMICO COM PERSONALIDADE JURÍDICA AUTÔNOMA E PRÓPRIA. CAUSA EXTINTIVA AFASTADA. ERRO DE JULGAMENTO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.( PJe ID 17854993, página 1)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege o vício da contradição sob os seguintes argumentos, a saber:

-Empresas Cast-Consultoria, Serviços Técnicos Ltda e Constec Consultoria Serviços Gerais e Técnicos Ltda com o mesmo sócio administrador;

- Identidade de iniciais dos autos do processo n. 0801759-14.2019.814.0008 e 0801040-66.2018.814.0008 e

- acerto na extinção por litispendência dado o entendimento da 2ª Turma de Direito Privado conforme relatora Edinea Oliveira Tavares no acórdão gerado no AI
01257208820158140000, publicado em 29/05/2018.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

24883807, páginas 1-8).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

25211783, páginas 1-3)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0801759-14.2019.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA-PARÁ(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA ADVOGADOS: SANDRO RAFAEL BONATTO – OAB/PR 22.788, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS- OAB/PR 8.123 E GIOVANI GIONÉDIS – OAB/PR 8.128

EMBARGADO: CONSTEC CONSULTORIA SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICOS LTDA

ADVOGADOS: CLÓVIS C. DA GAMA MALCHER – OAB/PA 3.312 E ANTÔNIO G. LOBATO DE MIRANDA – OAB/PA 20.299

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando a decisão embargada por ementa:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARCIAL. LITISPENDÊNCIA. ARTIGO 337 CPC. TRÍPLICE EQUIVALÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMPRESA DE MESMO GRUPO ECONÔMICO COM PERSONALIDADE JURÍDICA AUTÔNOMA E PRÓPRIA. CAUSA EXTINTIVA AFASTADA. ERRO DE JULGAMENTO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.( PJe ID 17854993, página 1).

Ao vício eleito:
Contradição.

1ª Premissa: Identidade de pessoas jurídicas

e de sócio-administrador a embasar a extinção por litispendência
.

Segundo os Declaratórios, são essas as Empresas apontadas a merecer a extinção do processo por litispendência:

Cast – Consultoria, Serviço Técnicos LTDA – CNPJ 04.007.329/0001-35

Quadro de Sócios e Administradores: Juliana da Rocha Vieira – Sócio e Juvenal Salgado Vieira Sobrinho – Sócio-Administrador e

Constec Consultoria Serviços Gerais e Técnicos Ltda – CNPJ 00.590.303/0002-92

Quadro de Sócios e Administradores: Juvenal Vieira Terceira – Sócio-Administrador e Maria Emília Boullosa Vieira

- Sócio-Administrador.

Percebo que a finalidade das pessoas jurídicas são assemelhadas, contudo, não iguais e, ainda, o quadro de sócios é distinto e a identidade empresarial também, que afasta a litispendência eis que de exame prematuro.

Argumento

rejeitado, então.

2ª Premissa: Identidade de iniciais a justificar a litispendência

Segundo a decisão combatida “litispendência
se configura quando há reprodução em nova Ação Judicial dos mesmos elementos da anteriormente proposta, que ainda está em curso. Logo, a tríplice equivalência a configurar a litispendência diz respeito à semelhança de partes, pedido e causa de pedir.” ( PJe ID 17854993).

Logo, identidade de exordial não serve como fator de atração da litispendência, por imposição dos requisitos legais do art. 337 do CPC.

Argumento rejeitado, portanto.

3ªPremissa: Posição da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA

Cita o Embargante a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES IDENTICAS. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, V do CPC-73 (art. 485, V do CPC-2015). 1.Restou configurado a litispendência suscitada pela parte Agravada em contrarrazões de fls. 454-490. Tratando-se de questão que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição até o trânsito em julgado. 2. Acolhida a Preliminar de Litispendência, restando prejudicada a análise das demais preliminares arguidas, bem como o mérito recursal, nos termos da fundamentação. Feito extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, V do CPC-73 (art. 485, V do CPC-2015). (TJPA - AI: 01257208820158140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 29/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/05/2018.( PJe ID 24883807, página 4).

É decisão antiga, que publicada em 29.05.2018; não se comportar como precedente qualificado

e ainda a Turma apontada pode rever suas

posições segundo a melhor análise.

Rejeito o argumento.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter a Monocrática combatida irretocável, conforme motivação esposada.

Não predico os Declaratórios como protelatórios como quer a Embargada, ante o manejo ainda se encontrar no campo do direito de acesso regular à justiça, entendimento que pode mudar acaso próximo recurso, se houver, ultrapassar a seara apontada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 08/04/2025